Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702469-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: EDUARDO JOSE DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a informar, no prazo de 3 (três) dias, se a Petição protocolada (ID 24753272) consiste em um pedido de desistência do recurso, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil, ou um pedido de suspensão do processo recursal até a manifestação do Juízo de origem quanto à informação de que houve o pagamento do crédito executado. Após, venham conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator